Tribunal: TJDFT
Processo: 0026800-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL SEM OS DEVIDOS REPAROS NO PISO. DANO PREEXISTENTE À ENTRADA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL. PINTURA EM TONALIDADE DIVERSA DA QUE CONSTA NO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO À DISCORDÂNCIA DA TONALIDADE UTILIZADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INCLUSÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALORES NÃO DISCRIMINADOS. REFORMA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA. PROPORÇÃO ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 23, II, da Lei 8.245/91, findo o contrato locatício, constitui obrigação do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Na hipótese, o locador, ora apelante, se insurge quanto à improcedência dos pedidos relativos às despesas com a reparação do piso e com a renovação da pintura do imóvel. E, em caráter eventual, pede a inclusão do valor da mão de obra na condenação, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
2. Apesar da alegação do locador de que o dano no piso (“fofamento”) não seria de ordem estrutural e que, portanto, não seria de sua responsabilidade, mas sim da inquilina, do laudo de vistoria de entrada do imóvel foi possível constatar que o dano verificado no piso era preexistente à locação. Dessa maneira, a locatária e os fiadores não se encontram obrigados repará-lo, pois o dano não decorreu da locação.
3. Com referência à pintura, o laudo de saída informa que a locatária entregou o imóvel pintado, embora em tonalidade diferente daquela em que o recebeu. No caso, contudo, ficou configurado o adimplemento substancial da obrigação, pois não houve questionamento quanto à qualidade da tinta ou do serviço, nem discordância em relação à cor utilizada, mas tão somente ao seu tom. Se o locador não demonstra que se insurgiu de imediato em relação à tonalidade utilizada, à luz do princípio da boa-fé objetiva contratual, não se mostra razoável cobrar em momento posterior o refazimento do serviço.
4. Em relação ao pedido eventual de inclusão do valor da mão de obra na condenação, observa-se que o orçamento apresentado pelo locador não discrimina o valor do material a ser utilizado daquele dos serviços a serem prestados de forma individualizada. A esse respeito, consigna-se que a cobrança não se dá por mera presunção ou estimativa, devendo o autor comprovar os valores pleiteados, nos termos do art. 373, I, do CPC. Logo, se o autor assim não procedeu, a sentença não merece reforma.
5. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não assiste razão ao apelante. O recorrente alega que o percentual de 70% (setenta por cento) a ele imputado não guarda proporção com a parcela de sua sucumbência, uma vez que teve apenas dois pedidos de seus pedidos não acolhidos. Contudo, não se pode perder de vista que os pedidos em que a parte foi sucumbente, quais sejam, os referentes aos reparos do piso e à pintura do imóvel, são justamente aqueles de maior monta e valor econômico. Desse modo, o percentual fixado pelo Juízo de origem guarda a devida proporção estabelecida no art. 86 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.